Tribunal: TJMT
Processo: 1025831-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025831-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (AGRAVANTE), THAYNA SARA DE OLIVEIRA MOISES - CPF: 060.082.981-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO ACESSO À PLATAFORMA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR DAS
ASTREINTES
– MANUTENÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM TETO DE ACUMULAÇÃO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o pleito inicial de urgência.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1011112-06.2024.8.11.0040, ajuizada por THAYNA SARA DE OLIVEIRA MOISES, deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que os requeridos desocupem o imóvel situado à Rua Corsino Amarante, n. 612, Bairro Quilombo, Sendo assim, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada e DETERMINO à parte requerida que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providencie o restabelecimento do acesso da autora à plataforma IFOOD, permitindo que retome sua atividade de entregadora. Para a hipótese de descumprimento do preceito assinalado, fixo a multa diária (“astreintes”) no valor de R$1.000,00 (mil reais).”

Nas razões recursais, a parte recorrente esclarece que o iFood possui natureza jurídica de provedor de aplicações de internet, nos termos do art. 5o, VII, Lei 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”), sendo, portanto, uma plataforma de marketplace cuja atividade é a intermediação e aproximação entre estabelecimentos comerciais, usuários da plataforma e entregadores parceiros.

Discorre sobre o modelo de negócio e que existem 2 (dois) principais modelos para parceria,
“(i) Plano iFood Básico: os estabelecimentos comerciais são responsáveis pela produção, separação e entrega por entregadores próprios dos pedidos feitos pelos usuários por meio da plataforma; e (ii) Plano iFood Entrega: os estabelecimentos comerciais são responsáveis pela produção e separação dos pedidos, mas a entrega aos usuários é feita de maneira independente pelos Operadores de Logísticas e parceiros de entrega cadastrados na plataforma do iFood.”

Pontua que atua como um agente intermediador entre os estabelecimentos parceiros, os clientes finais e as empresas especializadas em realizar serviços de entrega (operadores logísticos) ou entregadores, desse modo, realizado o pedido pelo consumidor, a plataforma o remete para o estabelecimento responsável, cabendo a este prepará-lo e entregá-lo ou disponibilizá-lo para entrega dentro do prazo estipulado.

Salienta que qualquer uma das partes poderá rescindir o contrato, sem qualquer ônus e sem necessidade de justificativa, quando houver descumprimento da outra parte devido a não observância aos termos de uso ou a legislação aplicável.

Esclarece que, no caso concreto, se viu obrigada a rescindir o contrato estabelecido entre as partes por justo motivo, uma vez que a parte autora, ora agravada, praticou grave e flagrante violação dos termos e condições de uso, tentando fraudar a plataforma.

Aduz que o sistema identificou, no reconhecimento facial, imagens capturadas a partir de outro dispositivo, indicando empréstimo ou aluguel da conta, o que é proibido, portanto, ao rescindir o contrato agiu no exercício regular do direito.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão. Subsidiariamente, pede o afastamento da multa imposta.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. n.o 241255659.

Contrarrazões de Id. n.o 253103669 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Não Fazer n.o 1011112-06.2024.8.11.0040, ajuizada por THAYNA SARA DE OLIVEIRA MOISES a fim de restabelecer o acesso à plataforma da agravante IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S. A.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar para determinar o restabelecimento ao acesso, sob pena de multa diária, e em face dessa decisão insurge-se o banco agravante, pedindo pela sua reforma.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, a decisão agravada fundamentou-se na probabilidade de direito da agravada, ao considerar que o bloqueio de sua conta compromete diretamente seu sustento e que a alegada violação dos termos de uso não foi demonstrada de forma robusta pela agravante. O perigo de dano está caracterizado pela impossibilidade da agravada de exercer sua atividade, essencial à sua sobrevivência.

É indiscutível que o agravante possui autonomia para estabelecer os termos e condições de uso da plataforma. Todavia, tal prerrogativa deve ser exercida em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme preconiza o artigo 421 do Código Civil. No caso concreto, a rescisão do contrato, ainda que por alegada justa causa, carece de comprovação inequívoca das infrações imputadas à agravada, o que justifica a intervenção judicial para garantir o equilíbrio contratual.

Com efeito, constatada a urgência e o risco da demora em relação à parte autora, temerária seria a anulação da decisão.

Quanto ao mais, a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Em relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência da recorrente, considero a quantia de R$1000,00 (mil reais) dia, como apropriado para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação a decisão no ponto, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Não obstante, entendo pela viabilidade de se estabelecer um “teto” ou valor limite da multa fixada, a fim de evitar tanto o enriquecimento ilícito da parte adversa, como uma nova discussão mais tarde a respeito da sua majoração ou diminuição.

Para ilustrar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ACERCA DA AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES – FIXAÇÃO DE UM TETO DE ACUMULAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(TJMT. RAI No 1008350-50.2018.8.11.0000. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Assim, tenho que justa e razoável a quantia de R$10.000,00(dez mil reais) como limite máximo de incidência da multa diária, por reputá-lo como adequado à espécie e condizentes com os parâmetros utilizados por esta. Câmara Cível em casos análogos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar o valor de R$10.000,00 como limite máximo de incidência da multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025